Tribunal: TCU
Processo: 000.845/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900262025, modalidade Pregão e Uasg 60001 (Objeto: aquisição de vestimenta social, incluindo paletó, calça, camisa, gravata, cinto, meia e sapato social masculino, sujeitos à avaliação de amostras.)

Inteiro teor:
Acórdão 636/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Atelier Carla Ribeiro Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90026/2025, sob a responsabilidade do Superior Tribunal Militar, com valor estimado de R$ 833.493,56, cujo objeto é a aquisição de trajes especiais e sob medida, para atender à manutenção das rotinas operacionais desenvolvidas pelos setores do órgão; Considerando que a representante alegou as seguintes irregularidades: rigor extremo ao adotar diferenças milimétricas para justificar a eliminação do certame; aprovação de amostras da empresa Via Spezia, com desconformidades técnicas; manifestação do fabricante Democrata teria sido ignorada pelo órgão; supostas omissão administrativa e ausência de motivação para aprovação de amostra da concorrente; e suposto direcionamento do resultado do certame, com prejuízo ao interesse público; Considerando que o Ministro-Relator determinou a realização de oitiva prévia e diligências para apurar as alegações da representante; Considerando que a unidade jurisdicionada informou que está em andamento procedimento administrativo para revogação do certame, dadas a presente representação e as divergências ocorridas quanto às especificações técnicas, e que as especificações técnicas decorreram do Ato Normativo 557/2022, o qual se encontra em processo de revisão; Considerando os indícios de descompasso entre as especificações técnicas previstas no instrumento convocatório e os critérios efetivamente adotados na aprovação das amostras, especialmente quanto à exigência de solado blaqueado, à aplicação de margem de tolerância na aferição do cinto e à ausência de clareza metodológica na avaliação de itens como meia e gravata, o que comprometeu a observância dos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo; Considerando que, no caso em concreto, afigura-se suficiente a expedição de ciência preventiva ao órgão licitante para induzir a prevenção de situação futuras análogas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 36-37, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Superior Tribunal Militar, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90026/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1.) o julgamento de amostra em desconformidade com as especificações técnicas do edital, sem definição de critérios objetivos para sua avaliação e com insuficiente motivação para aprovação, configura violação aos princípios do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, além de contrariar jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 529/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas e 2077/2011-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; d) informar a prolação do Acórdão ao Superior Tribunal Militar e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.845/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Superior Tribunal Militar (00.497.560/0001-01). 1.2. Órgão: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Atelier Carla Ribeiro Ltda. (CNPJ: 24.552.725/0001-50). 1.7. Representação legal: Carla Patrícia Alves Brandão (CPF 01852356707), representando Atelier Carla Ribeiro Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.